Tribunal: TJBA
Processo: 8000592-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8000592-53.2024.8.05.0000 e AGRAVO INTERNO N. 8000592-53.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: D.L.S.P.B. REPRESENTADO POR ELZA MARIA CORDEIRO SANTOS

ADVOGADOS: EZEQUIAS RODRIGUES ARAÚJO SOBRINHO, HÉBER DOS SANTOS ARAÚJO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. P
ACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DA SAÚDE.
MUSICOTERAPIA, ACOMPANHAMENTO POR PSICOPEDAGOGO E EQUOTERAPIA QUE FAZEM PARTE DA TERAPIA MULTIDISCIPLINAR.
AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. TRATAMENTO DE PESSOAS COM TEA DE AMPLO E OBRIGATÓRIO FORNECIMENTO. JULGADO DO STJ.
DIREITO À SAÚDE. URGÊNCIA COMPROVADA. CELERIDADE NO DIAGNÓSTICO POSSIBILITANDO O
INÍCIO DE TRATAMENTO ADEQUADO. DECISÃO
PRESERVADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8000592-53.2024.8.05.0000
e Agravo Interno nº
8000592-53.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv
, tendo como Agravante a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, e sendo Agravad
o

D.L.S.P.B.
representado por
ELZA MARIA CORDEIRO SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso, e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.